Tribunal: TJDFT
Processo: 0009909-53.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0009909-53.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOSE DA SILVA CRUZ D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID no 63540449, em que o inventariante noticia o falecimento do autor e requer habilitação do espólio no presente processo, intime-se o BRB para se manifestar quanto ao referido pedido, no prazo de cinco (5) dias, como determina o art. 690, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, em 3 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator